Tribunal: TJDFT
Processo: 0007970-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Na espécie, a controvérsia cinge-se à abusividade dos índices de reajuste previstos no contrato, em razão da mudança de faixa etária. Apesar de o acórdão mencionar eventual violação ao disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o fato de o autor não ser idoso, por si só, não impede o reconhecimento da abusividade do reajuste que lhe vem sendo exigido, em desconformidade com o art. 3o da Resolução Normativa ANS n° 63/2003.
3. Observa-se que a embargante, insatisfeita com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
4. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração opostos pela Ré conhecidos e não providos. Decisão unânime.